Tribunal: TJSP
Processo: 3003109-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ção do depósito do precatório afastando a determinação de aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor, e que serve de parâmetro para pagamento de precatório nos termos do artigo 100, § 2o, da C.F. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, pena de ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003109-05.2022.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a complementação do depósito do precatório afastando a determinação de aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor, e que serve de parâmetro para pagamento de precatório nos termos do artigo 100, § 2o, da C.F. Título judicial que transitou em julgado antes da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a complementação do depósito do precatório afastando a determinação de aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor, e que serve de parâmetro para pagamento de precatório nos termos do artigo 100, § 2o, da C.F. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, pena de ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça. Recurso improvido.